Tribunal: TJSP
Processo: 1002576-90.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por São Paulo Previdência – SPPREV e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por São Paulo Previdência – SPPREV e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que reconheceu o direito de policial militar inativo, portador de moléstia profissional (transtorno dos discos invertebrais – CID M51), à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, determinou a cessação dos descontos a partir de agosto de 2024 e a restituição dos valores retidos desde então, com correção monetária e juros nos termos da jurisprudência do STF (Tema 810), do STJ (Tema 905) e da EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a SPPREV possui legitimidade passiva para figurar na demanda de restituição do IRPF; (ii) verificar se está configurado o direito do autor à isenção do imposto de renda em razão de moléstia profissional; (iii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à repetição do indébito; e (iv) determinar se é cabível a compensação dos valores a restituir com eventuais deduções/restituições em declarações anuais de ajuste do imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A SPPREV é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois é a responsável pelas retenções na fonte e possui autonomia administrativa e financeira, sendo ainda o Estado destinatário do produto da arrecadação (CF/1988, art. 157, I; STJ, Súmula 447).
4. A legislação (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30) assegura a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portadores de moléstia profissional, desde que comprovada por laudo médico oficial.
5. A comprovação da doença do autor se deu por laudos oficiais e periciais, os quais reconheceram o nexo causal entre a atividade militar e a moléstia, de modo que se torna desnecessária a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou de laudo oficial exclusivo, conforme Súmulas 598 e 627 do STJ.
6. O direito à restituição deve observar a prescrição quinquenal (CTN, art. 168).
7. A atualização monetária e os juros devem seguir o entendimento do STF (Tema 810 – RE 870.947), do STJ (Tema 905), e o regime da EC no 113/2021, com correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após essa data, apenas pela taxa Selic.
8. É possível a compensação dos valores a restituir com aqueles já recuperados pelo contribuinte em declarações anuais de ajuste do imposto de renda, conforme precedentes do TJSP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.